Tribunal: STF
Processo: Rcl 92261
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 932 DA RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Trata-se de Reclamação ajuizada por Luiz de Assis Ferreira dos Santos contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo n. 0011028-12.2024.5.03.0067, que teria violado as teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 828.040, Tema n. 932 da Repercussão Geral.  

Alega a parte autora na inicial que “o TRT da 3ª Região afastou a responsabilidade objetiva com fundamento exclusivo no nomen juris do cargo — ‘operador de produção’ — sem qualquer análise dos critérios materiais fixados pelo STF no Tema 932. Esse método de subsunção é diametralmente oposto ao que esta Corte determinou: a responsabilidade objetiva não decorre do nome da função, mas da NATUREZA DA ATIVIDADE e do grau de EXPOSIÇÃO HABITUAL A RISCO ESPECIAL com potencialidade lesiva” (fl. 3, e-doc. 1).

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 10):

EMENTA: DOENÇA OCUPACIONAL. REQUISITOS PARA INDENIZAÇÃO. Pacífico na doutrina e jurisprudência que é necessário o atendimento de alguns requisitos para configuração do direito à indenização por acidente do trabalho ou doença ocupacional, quais sejam, a existência da lesão ou da enfermidade; o nexo causal entre a lesão ou a enfermidade e o trabalho; a incapacidade parcial, permanente ou temporária, ou necessidade de maior esforço para executar a atividade decorrente do acidente e a culpa do empregador. Não comprovado, de forma satisfatória, a presença destes elementos, não há que se falar no dever de indenizar.
 
Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Para o Reclamante, a decisão impugnada viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamento do RE n. 828.040, Tema n. 932 - RG, em que foi fixada a seguinte tese: 

O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.

Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 

Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 

No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, que, nos autos em que foi proferida a decisão reclamada, o último recurso interposto fora o Agravo de  Instrumento em Recurso de Revista.

Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02-05-2023  PUBLIC 03-05-2023)
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 e RE 760.931. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 1. O Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo ora reclamante por entender não preenchidos os requisitos formais de admissibilidade recursal, ausente prévio esgotamento das instâncias ordinárias em relação ao RE 760.931 e inexistente identidade material entre o ato reclamado e a matéria em discussão nos paradigmas invocados – responsabilidade subsidiária da Administração. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 53551 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250  DIVULG 07-12-2022  PUBLIC 09-12-2022)

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.415 RG (TEMA 152). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE 590.415 (Tema 152 da Repercussão Geral). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A reclamante alega que a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego só se aplica se tal condição tiver constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cabimento da reclamação constitucional, quando tem por finalidade a garantia da observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 49.388 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). 5. Não se verifica o esgotamento das instâncias ordinárias no presente caso, porquanto pendente de julgamento os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 67194 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-06-2024  PUBLIC 25-06-2024)

Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente